Tribunal: TJMT
Processo: 0000785-66.2011.8.11.0010
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000785-66.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO MARTINS SIMOES (APELANTE), RONALDO MARTINS SIMOES - CPF: 455.911.561-34 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES (VÍTIMA), THAFANNIS RACIS DA SILVA (VÍTIMA), BRAZ JOSE BONFIM JUNIOR - CPF: 849.316.801-78 (ASSISTENTE), THIAGO RODRIGUES - CPF: 024.339.811-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO –

PRELIMINAR DE

NULIDADE DO LAUDO
PERICIAL
– REJEIÇÃO –

REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH

–
IN
ACOLHIMENTO –
PENALIDADE ACESSÓRIA PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –

APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – FUNDAMENTO INIDÔNEO –
FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO
–

FALTA DE INTERESSE RECURSAL

–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

“[...]O laudo pericial realizado pela polícia técnica preencheu todos os requisitos e atendeu aos ditames dos artigos 159, caput, e 160, caput, ambos do Código de Processo Penal, além de coadunar com a prova oral colhida nos autos, não havendo falar-se em nulidade da prova.” (TJDF, AP no 20090510086510). [...]”
(N.U 0001837-61.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020,
Publicado
no DJE 09/07/2020)

A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de
cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado
” (TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064).

Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Não há interesse recursal quando
o pedido já foi atendido pela
instância

de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou

Ronaldo Martins Simões
,

como incurso nas sanções do artigo 30
2, caput,
e §1o, inciso III,
da lei 9.503/97
, à pena
de

02
(
dois) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias
de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direto,
além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 0
1 (um)

ano e 06 (seis) meses
.

Em preliminar
,
a defesa d
o apelante
requer a nulidade da perícia,
sob o argumento de que
o policial rodoviário não se recorda dos fatos
, e assevera o
arbitramento desproporcional na pena acessória de suspensão do direito de dirigir, requerendo, pois, a proporcionalidade com a detentiva aplicada.

No mérito, pugna a absolvição do apelante, por ausência de dolo
. Subsidiariamente, requer que a condenação seja fixada no mínimo legal, por ser primário.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso
.
(Id.
178234920
)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id.
182976651
) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR
–

NULIDADE DO LAUDO PERICIAL
)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a defesa alegue
a nulidade do laudo pericial
,
a tese defensiva não deve ser acolhida por este órgão revisor.

Isso porque, não é
possível desconstituir laudo pericial, somente
sob a justificativa que
o policial
não se recorda dos fatos, principalmente

porque transcorreram 13 anos,
período
que pode ocasionar o esquecimento dos fatos,
decorrente das
próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas em geral, pelas condições em que a prova é realizada
.

Aliás
,

meros “achismos”
de um policial não tem validade para contestar um laudo realizado por profissionais c
ompetentes
, uma vez que o laudo não foi elaborado por ele.

O
laudo foi elaborado por peritos criminais, na época dos fatos, com as técnicas necessárias para apuração dos fatos,
com competência necessária para apuração do ocorrido,
que gozam
de fé
pública
, sendo que as informações por eles lançadas no laudo possuem presunção de veracidade até que se prove o contrário.

Neste sentido, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]
O laudo pericial realizado pela polícia técnica preencheu todos os requisitos e atendeu aos ditames dos artigos 159, caput, e 160, caput, ambos do Código de Processo Penal, além de coadunar com a prova oral colhida nos autos, não havendo falar-se em nulidade da prova.”
(TJDF, AP no 20090510086510
)
.
[...]”
(
N.U 0001837-61.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020,
Publicado
no DJE 09/07/2020)

Como devidamente explícito na sentença
:
“
O fato de o Policial Civil não lembrar de detalhes do crime, após o decurso de longo lapso temporal, não tem o condão de macular o laudo pericial que fora realizado a contento, no calor dos acontecimentos, pelos peritos oficiais criminais.

Frisa-se que a ausência de lembrança de detalhes do fato, o que é comum após o vasto decurso temporal, em nada influenciou na confecção do laudo pericial pelos

experts

na época dos fatos, pois não guarda qualquer relação continência com a oitiva judicial da testemunha mencionada, já que esta sequer participou da confecção do aludido laudo pericial, razão pela qual não há falar em nulidade.
”

Desta forma,
não tendo a defesa produzido prova a invalidar o laudo pericial,
não há que se falar em nulidade.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In
i
cialmente,
a defesa
alega o arbitramento desproporcional na pena acessória de suspensão do direito de dirigir, requerendo, pois, a proporcionalidade com a detentiva aplicada
, todavia, sem razão o apelante.

Isso porque, é cediço que a pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
in
verbis
:

“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos
.”

No caso
sub judice
, o réu foi condenado a reprimenda de 02 (dois) anos
e 07 (sete) meses
de detenção
,
pena
superior a mínima
prevista para o crime, e a pena acessória de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir foi fixada em
01 (um) ano e 06 (seis
)
meses
, acima do mínimo legal
também.

Assim, considerando a pena principal aplicada, tal como as circunstâncias do delito, entendo razoável a fixação feita pelo magistrado
a quo,
razão pela qual deve ser mantida.

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. 1- ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. ARGUMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E INADEQUADOS. 2- MODIFICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O ACRÉSCIMO. 3- READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. APELO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ.

[...]

3- A fixação da pena acessória como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar
relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida
.”(
N.U 0001017-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 27/08/2021) (destaquei)

No que tange ao pedido de absolvição do crime, por ausência de dolo, não merece acolhimento, isso porque, o
acusado
já foi condenado por delito culposo, ou seja, com ausência de dolo.

No
tocante à tipicidade do crime, importante consignar que a conduta culposa se consubstancia “
em praticar o ato voluntariamente, sem a atenção ou o cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsíve
l” [BRUNO, Aníbal. in RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código de Trânsito– 6 ed.: São Paulo: RT,2007, p. 608].

A culpa do agente, que configura a tipicidade do delito imputado ao apela
nte
(homicídio culposo), previsto no art. 18, II, do Código Penal, prevê três modalidades de condutas culposas: a negligência, a imprudência e a imperícia.

Segundo a conclusão do Laudo
Pericial criminal
n.
02.02.02-000339-2009
:
“
A causa determinante do acidente em questão, foi o fato do condutor do veículo V2 (caminhão), apesar de haver freado, colidiu com o a traseira do veículo V1 (motocicleta) que trafegava no mesmo sentido e, resultou na morte do ocupante da motocicleta
Thafanis

Racis
da Silva.”

No mesmo sentido, alegou a vítima, Thiago Rodrigues,
verbis
:

“[...] saiu da casa da sogra
neste
cidade, indo para sua casa na fazenda juntamente com sua mulher
Thafanis

Racis
da Silva, sendo que pegou a BR-364 e após a entrada da usina andava normalmente em sua moto com sua mulher, quando veio uma carreta desgovernada atr
á
s vindo a colidir na traseira de sua moto, vindo a mesma cair do lado esquerdo da pista juntamente com sua pessoa e sua mulher caiu do lado
direito, o condutor do ve
í
culo carreta, parou, deixou a carreta parada no local e fugiu tomando rumo ignorado. [...]”

Com efeito, restou demonstrado que o acusado agiu com culpa, uma vez que os autos denotam a sua
ausência de cuidados,
o
fez
colidir com
a
motocicleta, deixando de observar as regras básicas de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela, provocando um resultado indesejável, porém previsível.

Como bem explanado em sentença:
“Frisa-se que o laudo de pericial criminal n. 02-02-07-000339-2009 (id Num. 65117016) foi confeccionado por doisexperts, tendo sido instruído com diversas fotografias da pavimentação da rodovia e, ao contrário de confirmar a existência de buracos, mostrou de forma inequívoca que se tratava de trecho e ultrapassagem proibida, bem como o réu confirmou que trafegava em velocidade superior à permitida para via. Assim, evidentemente o denunciado desrespeitou as normas de trânsito, o que revela sua culpa para o resultado morte da vítima. Portanto, a um só tempo o denunciado ultrapassou em faixa contínua, conforme bem demonstra o laudo pericial, e em velocidade superior ao limite permitido pela via, uma vez que apontou que o caminhão estava a uma velocidade de 68,99 km/h, considerando toda a extensão de frenagem.”

Neste sentido ainda,
“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado”
(TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064).

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo.

Por fim, a defesa pugna a fixação da pena no mínimo legal
.

No caso,

p
ara negativa d
o vetor da
culpabilidade do agente
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

Para melhor elucidar a questão trago trecho da sentença, em análise,
verbis
:

“[...]
Sendo assim, analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com

culpabilidade

elevada, uma vez que o réu abalroou o veículo da vítima após trafegar com seu caminhão em velocidade incompatível com a pista de rodagem, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor;

[...]”

No caso, o magistrado fundamenta que, além de o apelante ter sido imprudente estando em excesso de velocidade, onde não era permitido,
abalroou o veículo da vítima,
o que demonstra fundamento idôneo, que convalida o reconhecimento da negativa da culpabilidade, pois evidencia maior gravidade da conduta.

A corroborar tal entendimento, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

"[...]
4. Em razão da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais e, notadamente, com suporte na concretude dos fundamentos apresentados para a manutenção da exasperação perpetrada, qual seja: culpabilidade acima da média, ante o excesso de velocidade, e gravidade das relatadas
consequências do crime, preserva-se a fração de exasperação da pena-base dosada pelas instâncias ordinárias.

5. Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal - CP e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes. Na hipótese em análise, a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, quanto à conduta social do paciente e as circunstâncias do crime, mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador (
AgRg
no HC n. 291.488/MS, Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
18/12/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.808.773/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019,
DJe
de 19/9/2019.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAU DE REPROVABILIDADE – EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS CONCRETOS – ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – PRECEDENTES STJ – 2. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – REDUÇÃO DO PERÍODO – PROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1 – Não há falar-se em neutralização da circunstância judicial relativa à culpabilidade, se foi desabonada em virtude de fundamentação idônea apresentada pelo Julgador, com base em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a elevada reprovabilidade da conduta, uma vez, que o apelante dirigiu veículo automotor
após a
ingestão de bebida alcoólica
e invadiu pista contrária em alta velocidade, causando o acidente;

A condenação por delito anterior, mas com trânsito em julgado superveniente ao crime narrado na denúncia, pode servir como fundamento de maus antecedentes, para exasperar a pena-base. A exigência de que o trânsito em julgado preceda o cometimento do crime atual é para a caracterização da reincidência. Precedentes STJ;

2 - A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do CTB, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, bem como observar os mesmos critérios utilizados para o seu estabelecimento.

(N.U 0004987-55.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020,
Publicado
no DJE 18/02/2020) (destaquei)

Com relação as circunstâncias do crime, o magistrado assim ponderou: “
as

circunstâncias

são graves, uma vez que o réu abalroou a traseira do veículo da vítima, após estar em velocidade superior à permitida pela via, vindo a ceifar sua vida da vítima de forma instantânea, já que o caminhão conduzido pelo autor passou em cima do crânio da mesma e parte de seu corpo, que foram a causa efetiva de sua morte
.”

Como se vê, resta
evidente que a sentença atacada utilizou o tripé da imputabilidade, do potencial conhecimento da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa para fundamentar a valoração negativa da aludida circunstância judicial, o que não se mostra escorreito, pois são elementos constitutivos do conceito analítico de crime, não podendo ser utilizados como parâmetro para dimensionar negativamente as circunstâncias do crime.

Tal matéria foi enfrentada por diversas vezes neste Sodalício, o que resultou na elaboração do Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Neste sentido, decisão deste Tribunal,
verbis
:

“[...]A morte da vítima no crime de homicídio é inerente ao próprio tipo penal, não podendo ser considerada consequência desfavorável apta a justificar o aumento da pena-base.” (STJ, HC no 83.066/DF)
[...]”(
N.U 0001837-61.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

Desta forma, é imperioso o decote da negativa das ‘circunstâncias do crime”, quando da dosimetria da pena.

Na segunda e terceira fase, a
fundamentação utilizada é válida, em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Passo ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, tendo somente uma circunstância judicial negativa

(
culpabilidade
)
e

utilizando a mesma fração
utili
zada na sentença
(1/8), fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03(três) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes

e presente uma agravante descrita no artigo 298, inciso V, do CTB
.

A
ssim, fixo a pena em 02 (dois) anos
,
07 (sete) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena, e presente causa de aumento, contida no artigo 302, §1°, inciso III, da Lei
Federal n. 9.503/97, contudo, verifico que em sentença o magistrado, ao invés de aumentar a pena, a diminuiu e a tornou definitiva em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Desse modo
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há como piorar a pena do réu,
em
observância
ao
princípio
do non reformatio in pejus,
positivado na legislação infraconstitucional no artigo 617 do Código de Processo Penal, assim,
mantenho a pena definitiva em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...]IV- O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório.

No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à
revaloração
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
,

conforme ocorreu na hipótese. [...]” (
AgRg
no HC n. 616.891/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
de 17/2/2021.)

Ademais, e
m
relação a fixação de regime menos gravoso, verifico que o magistrado já fixou o regime aberto
, razão pela qual
,
não
há
interesse recursal
.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para
o decote da negativa das
circunstâncias
do crime, contudo, mantendo-se inalterada a pena do apelante, em atenção ao princípio
do non reformatio in pejus,
mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024